Tribunal: TJBA
Processo: 8039430-65.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039430-65.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: JILCARA CONCEICAO BARBOSA Advogado(s): MOAMA TEIXEIRA SOUZA LITISCONSORTE: SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA SESAB e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM. PROVA DE TÍTULOS. CURRÍCULO LATTES NÃO LOCALIZADO PELA BANCA EXAMINADORA. COMPROVAÇÃO DE ENVIO TEMPESTIVO. PARTICULARIDADE DA PESQUISA. FALHA SISTÊMICA DA PLATAFORMA LATTES/CNPQ. FORMALISMO EXCESSIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança contra ato da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e da Fundação CEFETBAHIA que se abstiveram de analisar os títulos colacionados pela impetrante no Processo Seletivo Unificado para Residência em Área Profissional da Saúde (Edital nº 001/2023), sob a justificativa de que a banca examinadora não conseguiu acessar o currículo Lattes da candidata na plataforma do CNPq. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de pontuação na prova de títulos, motivada pela não localização do currículo Lattes pela banca examinadora, constitui ato ilegal ou abusivo quando há prova do envio tempestivo do currículo pela candidata e indícios de falha sistêmica da plataforma ou erro de consulta. III. Razões de decidir 3. A Plataforma Lattes do CNPq apresenta particularidade técnica relevante: por padrão, o sistema de busca exibe apenas currículos de doutores e pesquisadores com bolsa de produtividade do CNPq. Se o campo "demais pesquisadores" não for marcado na consulta, os currículos de mestres, especialistas e graduados serão apontados como inexistentes, mesmo que o currículo esteja devidamente cadastrado e atualizado na plataforma. 4. O Edital nº 001/2023 exigia que o currículo Lattes estivesse atualizado e enviado à plataforma até o dia anterior ao início da entrega dos títulos (21/01/2024). Há prova nos autos de que a apresentou à banca examinadora seu Currículo Lattes, extraído da Plataforma Lattes em 20/01/2024. 5. A banca examinadora realizou a consulta em 12/02/2024, mais de três semanas após o prazo de envio. A posterior indisponibilidade do currículo pode decorrer tanto de instabilidade da plataforma quanto de erro na consulta, e não necessariamente de omissão da candidata. 6. Penalizar a candidata que comprovadamente cumpriu sua obrigação, por falha que não decorre exclusivamente de sua conduta, configura medida desproporcional e desarrazoada, violando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade do ato administrativo. 6. A análise documental visa à aferição do mérito e da qualificação do candidato, não ao mero cumprimento de formalidade. Impedir essa análise por entrave técnico, quando há prova do cumprimento substancial da exigência, através da juntada de diploma, certificados e outros documentos, constitui formalismo excessivo contrário ao interesse público. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança concedida para determinar que as autoridades impetradas procedam à análise dos títulos da impetrante no Processo Seletivo Unificado para Residência em Área Profissional da Saúde (Edital nº 001/2023), atribuindo-lhe a pontuação devida e promovendo sua reclassificação no certame, se for o caso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039430-65.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante JILCARA CONCEICAO BARBOSA e como impetrados SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA SESAB e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08